Tribunal: TJSP
Processo: 2272573-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C.C. ART. 14, II, E 288, CAPUT, NA FORMA ART. 69, TODOS DO CP - Insurgência contra indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C.C. ART. 14, II, E 288, CAPUT, NA FORMA ART. 69, TODOS DO CP - Insurgência contra indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Reincidentes e já haviam praticado furtos no dia anterior, sob mesmo modus operandi, denotando concreta possibilidade de reiteração criminosa – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.